Tribunal: TJSP
Processo: 2281453-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Penhora de valor existente em plano de previdência privada – Arguição de impenhorabilidade afastada - Ativos financeiros que têm natureza de aplicação e investimento diversos da caderneta de poupança - Presunção absoluta da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, disposta no artigo 833, X do Código de Processo Civil, cinge-se ao montante depositado em

Ementa:
Agravo de instrumento - Penhora de valor existente em plano de previdência privada – Arguição de impenhorabilidade afastada - Ativos financeiros que têm natureza de aplicação e investimento diversos da caderneta de poupança - Presunção absoluta da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, disposta no artigo 833, X do Código de Processo Civil, cinge-se ao montante depositado em caderneta de poupança, sendo ônus do devedor produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades – Entendimento consolidado do C. Tribunal de Justiça – Caráter de investimento do valor constrito demonstrado nos autos – Levantamento da penhora sobre a meação da esposa do executado devido - Investimento realizado na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, que se comunica entre os cônjuges, ainda que esteja somente em nome de um deles - Inteligência dos art. 1.658 e 1.660, I, do CC – Decisão recorrida reformada em parte – Recurso parcialmente provido.